Tribunal: TJSP
Processo: 1500059-71.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ICMS – Empresa executada que realizou depósito na esfera administrativa (no valor de R$ 94.141,73), visando o pagamento do valor devido a título de ICMS (com 70% de desconto previsto em lei). Entretanto, por erro de digitação da GARE, realizou o pagamento a menor em R$ 10,00.
Empresa que efetuou, posteriormente, o pagamento da quantia de R$ 10,00.
FESP que

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ICMS – Empresa executada que realizou depósito na esfera administrativa (no valor de R$ 94.141,73), visando o pagamento do valor devido a título de ICMS (com 70% de desconto previsto em lei). Entretanto, por erro de digitação da GARE, realizou o pagamento a menor em R$ 10,00.
Empresa que efetuou, posteriormente, o pagamento da quantia de R$ 10,00.
FESP que considera que tendo havido pagamento a menor na época do pagamento, não pode ser considerado como pagamento correto, motivo pelo qual efetua a execução da dívida com base no valor integral (ou seja, sem os 70% de desconto) e sem abater o montante pago pela empresa executada.

Pagamento da quantia de R$ 94.141,73 incontroverso. Valor irrisório da diferença, que acabou sendo paga também pela empresa executada.

Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que impedem a cobrança pela FESP do montante com 70% de acréscimo, bem como impedem que a FESP desconsidere os valores pagos pela empresa executada.

Exceção acolhida, determinando-se a extinção da execução fiscal.

R. sentença mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500059-71.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ROTECE TEXTIL LTDA EPP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500059-71.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 2/10
VOTO No 11.445 (processo digital)
APELAÇÃO No 15000059-71.2017.8.26.0533
No ORIGEM: 15000059-71.2017.8.26.0533
COMARCA: Santa Bárbara D'Oeste (SEF Setor de Execuções Fiscais)
APTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO: ROTECE TEXTIL LTDA. - EPP
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino
EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ICMS
Empresa
executada que realizou depósito na esfera administrativa (no valor
de R$ 94.141,73), visando o pagamento do valor devido a título de
ICMS
(com 70% de desconto previsto em lei). Entretanto, por
erro de digitação da GARE, realizou o pagamento a menor em R$
10,00.
Empresa que efetuou, posteriormente, o pagamento da quantia de
R$ 10,00.
FESP que considera que tendo havido pagamento a menor na
época do pagamento, não pode ser considerado como pagamento
correto, motivo pelo qual efetua a execução da dívida com base no
valor integral (ou seja, sem os 70% de desconto) e sem abater o
montante pago pela empresa executada.
Pagamento da quantia de R$ 94.141,73 incontroverso. Valor
irrisório da diferença, que acabou sendo paga também pela
empresa executada.
Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que
impedem a cobrança pela FESP do montante com 70% de
acréscimo, bem como impedem que a FESP desconsidere os
valores pagos pela empresa executada.
Exceção acolhida, determinando-se a extinção da execução fiscal.
R. sentença mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500059-71.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 3/10
63/65 que acolheu a exceção de pré-executividade (fls. 08/18) que lhe opôs
ROTECE TÊXTIL LTDA EPP, nos seguintes termos, verbis:
“Vistos.
Cuida-se de OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oferecida por ROTECE TÊXTIL LTDA, nos autos da execução fiscal
que lhe move a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando a extinção da presente ação de execução fiscal, porque
por uma diferença a menor de R$ 10,00 efetuou o pagamento da
importância de R$ 94.141,73, relativamente ao imposto, multa e juros
derivados do AIIM no 4.068.932, com o abatimento de 70% da multa,
nos termos da lei de regência e dentro do prazo legal. Sustenta que a
cobrança de todo o valor da multa, mediante a desconsideração do
pagamento feito, é contrária aos postulados da proporcionalidade a
da boa-fé objetiva.
Intimado, o exequente apresentou resposta, refutando
os argumentos do executado.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A presente objeção merece, EXCEPCIONALMENTE,
ser conhecida, porque o pagamento dos valores é incontroverso,
sendo de todo prescindível, por conseguinte, a dilação probatória
própria da ação incidental dos embargos à execução.
O conhecimento desta objeção vai ao encontro, no
mais, dos princípios da economia processual e instrumentalidade das
formas.
Vincada a possibilidade de conhecimento pontifico que
merece guarida o pedido deduzido pela executada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500059-71.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 4/10
E assim se requesta porque a executada efetivamente
pagou, dentro do prazo no qual contava com o direito subjetivo ao
abatimento de 70% do valor da multa, a quase integralidade do valor
devido.
Pagou R$ 94.141,73.
Deveria ter pago apenas mais dez reais.
A irrisoriedade deste importe a menor dá conta, por
sua vez, da mais completa verossimilhança do alegado pela
executada, de que só não pagou o valor correto por simples erro,
tanto mais porque ao depois fez o pagamento dos dez reais faltantes
(p.39).
Absolutamente desproporcional, portanto, a conduta
da exequente, de considerar como não pago, o débito, em sua
integralidade, e por conseguinte desconsiderar o abatimento previsto
na legislação de regência.
Há prevalecer, nessa senda, sobre o engessamento
burocrático da FESP, a boa-fé objetiva do contribuinte, nada
obstando a que a Fazenda cobre eventuais juros incidentes sobre os
dez reais pagos a destempo.
O que de modo algum, assim entendo, se contemporiza
com o artigo 8o do CPC, consoante o qual "Ao aplicar o ordenamento
jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana
e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência.", é a desconsideração do pagamento feito
pelo contribuinte para ter direito ao abatimento da valor da multa,
precisamente em razão da irrisória diferença a menor no pagamento
(apenas dez reais, reafirme-se !!!).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500059-71.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 5/10
De rigor, por consectário, a extinção do processo e,
logicamente, a condenação da FESP ao pagamento das verbas
sucumbenciais.
Ante ao exposto ACOLHO a objeção de pré-
executividade, decretando, por conseguinte, a extinção desta ação de
execução fiscal, com fulcro no artigo 156, inciso I, do CTN e artigo
924, inciso II, do CPC.
Sucumbente, condeno a exequente ao pagamento de
eventuais custas suportadas pela executada, e ao pagamento dos
honorários ao patrono(a) da executada, que fixo, com espeque no
artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC, em 15% do valor atualizado da
causa, equivalente ao proveito econômico inversamente obtido.
P. Int.”
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo (fls.72/78),
sustentando em síntese, que: a) o valor recolhido pelo contribuinte abateu,
proporcionalmente, cada um dos componentes do débito, sem o desconto de
70% da multa que somente seria concedido para o caso de pagamento
integral, exigíveis na data do recolhimento, ou seja: ICMS, correção
monetária, juros e multa de mora, restando o saldo devedor que foi inscrito e
ajuizado, conforme cálculo em anexo e certidão de dívida de fls. 03 dos autos
principais; b) O crédito tributário não pago integralmente, como realizado
pela contribuinte, não faz juz ao benefício da redução de 70% da multa, e o
valor pago deverá ser, conforme previsto em lei, distribuído
proporcionalmente entra as rubricas: valor principal ou o imposto, multa,
juros e, se prevista em lei, a correção monetária; c) não tendo havido
pagamento integral do valor apurado, inscrição em dívida ativa do crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500059-71.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 6/10
tributário se fez de rigor; d) o fundamento de que a liquidação do débito não
se deu por apenas R$10,00 reais de diferença não se sustenta, pois era
condição para os descontos, o pagamento integral do débito. Requer seja
dado provimento ao recurso interposto, para afastar o decreto de extinção da
execução pela liquidação, mantendo-se integralmente a presente execução.
Recurso tempestivo, isento de preparo, recebido e
processado com contrarrazões, às fls. 83/88.
É o relatório.
No caso concreto, como a r. sentença dos presentes autos
foi proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de
2.015, é sob a ótica desse diploma processual que será analisada sua
correção ou não.
Em atenção ao disposto no art. 496, § 3o, inciso II do
CPC/2015, não se fará o reexame necessário nas causas contra os “Estados, o
Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os
Municípios que constituam capitais dos Estados” em que a condenação ou o
proveito econômico obtido for de valor certo e líquido inferior a 500 salários
mínimos.
A presente execução fiscal versa sobre débito de ICMS,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500059-71.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 7/10
cujo montante executado é inferior a 500 salários mínimos, totalizando um
valor de R$ 130.786,08 (cento e trinta mil, setecentos e oitenta e seis reais e
oito centavos), em 19.10.2017, pelo que se infere da Certidão de Dívida
Ativa apresentada à propositura demanda, às fls. 02, e pela petição inicial de
fls. 01.
Assim, é incabível a realização de reexame necessário, nos
termos do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC/2015.
Passa-se, assim, à apreciação do apelo da FESP.
Em que pese o esforço argumentativo da FESP, a solução
dada para a demanda pela MM Juiz “a quo” deve ser integralmente mantida.
Resta incontroverso nos autos que a empresa executada
realizou o pagamento da importância de R$ 94.141,73 (noventa e quatro mil,
cento e quarenta e um reais e setenta e três centavos), relativamente ao
imposto, multa e juros derivados do AIIM no 4.068.932, com o abatimento de
70% da multa, nos termos da lei de regência e dentro do prazo legal. É o que
se verifica a fls. 34 destes autos.
Contudo, referido pagamento foi realizado a menor, pois
deveriam ter sido pagos R$ 10,00 (dez reais) a mais.
A empresa executada alega que o pagamento a menor foi
realizado devido a erro de digitação quando da emissão da GARE. Alega
também que, tão logo constatou o equívoco, providenciou imediatamente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500059-71.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 8/10
recolhimento de tal diferença, o que também está demonstrado nos autos (fls.
35/39).
A FESP, por sua vez, alega que como o crédito tributário
não foi pago em sua integralidade na época correta, a executada não fez jus
ao abatimento de 70% do valor da multa, motivo pelo qual far-se-ia de rigor a
inscrição da executada em Certidão de Dívida Ativa.
Pois bem. Está comprovado nos autos, às fls. 33, que a
empresa executada efetivou o pagamento dentro do prazo no qual contava
com o direito subjetivo ao abatimento de 70% do valor da multa, a quase
integralidade do valor devido.
Da mesma forma, está comprovado, às fls. 36/39, que a
empresa realizou a retificação da GARE emitida para pagar os R$ 10,00
adicionais que, por erro de digitação, pagou inicialmente a menor.
Nos autos de pedido de cancelamento/revisão da CDA, às
fls.40/43, consta expressamente que a insuficiência de recolhimento no valor
de R$ 10,00 foi o ponto determinante para que o débito não tenha sido
considerado liquidado com o desconto concedido na multa, o que levou o
sistema da Secretaria da Fazenda a imputar o pagamento de R$ 94,141,73 e
exigir a diferença mediante a execução fiscal.
Contudo, mostra-se desarrazoada e desproporcional a
atitude da exequente em ajuizar a presente execução fiscal, considerando o
débito como não pago integralmente, eis que houve o pagamento da quase

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500059-71.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 9/10
integralidade do débito na época do primeiro pagamento, havendo diferença
mínima no importe de dez reais, posteriormente pagos pela executada.
A boa-fé objetiva do contribuinte ficou demonstrada diante
do pagamento do débito em sua quase integralidade dentro do prazo previsto
por lei no qual contava com direito subjetivo ao abatimento do valor da
multa.
Diante do que ficou especificamente evidenciado nos autos,
a desconsideração do pagamento feito pelo contribuinte, e cobrança integral
da multa, apenas por causa da ínfima diferença a menor no pagamento,
consiste em flagrante ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, em contrariedade ao disposto pelo artigo 8o do Código de
Processo Civil.
Fica, portanto, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos, e pelos aqui acrescidos.
Em virtude da sucumbência da Fazenda, majoro os
honorários advocatícios em sede recursal, que passam a ser de 16% sobre o
valor da causa (a r. sentença havia fixado em 15% sobre o valor da causa)
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou as questões postas no presente
recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso voluntário da FESP.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500059-71.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 10/10
Relatora